Tribunal: TJMT
Processo: 1002319-48.2024.8.11.0050
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002319-48.2024.8.11.0050
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, CND/Certidão Negativa de Débito, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[COPERAGUAS COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL - CNPJ: 04.463.344/0012-40 (AGRAVANTE), EDSON LUIZ FAVERO - CPF: 530.961.189-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTARIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELACAO. ACAO ANULATORIA DE DEBITO FISCAL. AUTO DE INFRACAO. OBRIGACAO ACESSORIA. TRANSPORTE DE MERCADORIAS SEM REGISTRO DE PASSAGEM EM POSTO FISCAL. DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA. AUSENCIA DE PROTOCOLO NO PRIMEIRO POSTO DE ENTRADA NO ESTADO. INFRAÇAO CONFIGURADA. REGULARIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. DECISAO MONOCRÁTICA. SUMULA 568 DO STJ. FUNDAMENTACAO ADEQUADA. AUSENCIA DE NULIDADE. INTERPRETACAO BENIGNA. ARTIGO 112 DO CTN. INAPLICABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA QUANTO A MATERIALIDADE DA INFRACAO. ATUALIZACAO MONETARIA E JUROS. IGP-DI E JUROS DE 1% AO MES. TEMA 1062 DO STF. AUSENCIA DE COMPROVACAO DE EXCESSO. MULTA PUNITIVA. CORRECAO MONETARIA DESDE O FATO GERADOR. LEGALIDADE. AUSENCIA DE DEMONSTRACAO DE PREJUIZO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

A agravante foi autuada pelo Auto de Infração n.º 1156997-4, lavrado em 21/07/2022, por transportar mercadorias no Estado de Mato Grosso sem o registro de passagem no Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica (DANFE), configurando descumprimento de obrigação acessória. A sentença julgou improcedentes os pedidos de anulação do lançamento fiscal. O recurso de apelação foi desprovido monocraticamente pela relatora, ensejando a interposição do presente agravo interno.

II. Questão em discussão

A controvérsia versa sobre: (i) saber se a decisão monocrática padece de nulidade por ausência de fundamentação adequada ou por configurar decisão citra petita; (ii) saber se houve infração a obrigação acessória diante da alegada apresentação posterior da documentação fiscal; (iii) saber se é aplicável o princípio da interpretação benigna previsto no artigo 112 do CTN; (iv) saber se a utilização do IGP-DI e juros de 1% ao mês para atualização do debito tributário é inconstitucional à luz do Tema 1062 do STF; (v) saber se é ilegal a incidência de juros e correção monetária sobre a multa punitiva desde o fato gerador.

III. Razoes de decidir

A decisão monocrática encontra amparo na Sumula 568 do STJ, que autoriza o relator a decidir singularmente quando houver entendimento dominante sobre a matéria controvertida, não havendo nulidade a ser reconhecida.

A fundamentação da decisão agravada está adequada aos termos do artigo 489, parágrafo 1º, inciso IV, do CPC, tendo enfrentado os argumentos principais capazes de infirmar a conclusão, sendo desnecessário rebater exaustivamente cada alegação da parte.

A infração a obrigação acessória restou configurada pela ausência de registro de passagem no posto fiscal de entrada no Estado, conforme comprovado pelo TAD n° 1156997-4, que não apresenta protocolo, carimbo ou registro no Posto Fiscal Benedito de Souza Corbelino/MT, em violação aos artigos 17, incisos XIV e XV, da Lei Estadual n. 7.098/1998, e artigo 24 do RICMS/MT.

A apresentação extemporânea da documentação fiscal não afasta a infração consumada no momento da omissão da parada obrigatória, sendo ineficaz para desconstituir a autuação, conforme jurisprudência consolidada sobre o caráter material da obrigação acessória.

O artigo 112 do CTN, que estabelece interpretação benigna em caso de duvida, não se aplica ao caso concreto, pois não há incerteza quanto a materialidade ou autoria da infração, sendo inequívoco o descumprimento da obrigação de parada para registro.

A atualização monetária com base no IGP-DI e juros de 1% ao mês não se mostra inconstitucional, pois a agravante não comprovou excesso em relação aos parâmetros fixados pela Uniao, sendo indispensável a demonstração concreta de que o índice aplicado ultrapassou a taxa SELIC, conforme entendimento firmado no Tema 1062 do STF.

A incidência de correção monetária sobre a multa punitiva desde o fato gerador é legal, pois a penalidade decorre da infração de obrigação acessória verificada in loco pela fiscalização, não havendo nulidade ou excesso comprovado nos autos.

Inexiste omissão ou decisão
citra petita
, pois o eventual provimento do pedido dependeria de demonstração objetiva de prejuízo ou excesso, o que não foi produzido pela parte agravante.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A decisão monocrática fundamentada com base na Sumula 568 do STJ, que enfrenta os argumentos principais capazes de infirmar sua conclusão, atende aos requisitos do artigo 489, parágrafo 1º, inciso IV, do CPC, nao configurando nulidade processual.

A infração a obrigação acessória de registro de passagem em posto fiscal configura-se no momento da omissão da parada obrigatória, sendo ineficaz a apresentação extemporânea da documentação fiscal para desconstituir a autuação.

O artigo 112 do CTN somente se aplica quando há dúvida razoável quanto a materialidade ou autoria da infração, não sendo aplicável quando o descumprimento da obrigação é inequívoco.

A atualização monetária de debito tributário com base em índices estaduais somente é inconstitucional se comprovado excesso em relação aos parâmetros fixados pela Uniao, sendo insuficiente a mera alegação de ilegalidade sem demonstração concreta do excesso.

A correção monetária sobre multa punitiva pode incidir desde o fato gerador quando a penalidade decorre de infração de obrigação acessória verificada no momento da fiscalização, desde que prevista em legislação estadual e não comprovado excesso ou prejuízo ao contribuinte.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, artigo 145, paragrafo 3º; CTN, artigos 112 e 161; Lei Estadual n. 7.098/1998, artigos 17, incisos XIV e XV, e 47-E, inciso III, alínea "j"; RICMS/MT, artigo 24; CPC/2015, artigos 489, parágrafo 1º, inciso IV, e 1.021.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE n.º 1.216.078/SP, Tema 1062; STJ, sumula 568.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1002319-48.2024.8.11.0050

AGRAVANTE: COPERAGUAS COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORTA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
COPERAGUAS COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora que desproveu o Recurso de Apelação apresentado pela Agravante.

A insurgência da agravante tem como fundamento o art. 1.021 do CPC, sustentando que a decisão atacada incorreu em
error in judicando
ao não enfrentar todas as teses suscitadas na demanda originária, o que configuraria violação ao art. 489, §1º, IV, do CPC.

Argumenta que, o julgador monocrático, ao se valer da Súmula 568 do STJ, deixou de apreciar temas controvertidos e relevantes, sobretudo quanto à aplicação dos princípios constitucionais tributários recentemente reformulados pela Emenda Constitucional nº 132/2023, que introduziu no §3º do art. 145 da Constituição Federal os princípios da simplicidade, transparência, justiça tributária e cooperação.

No mérito, narra que foi autuada pelo Auto de Infração n.º 1156997-4, lavrado em 21/07/2022, sob a alegação de transporte de mercadorias sem registro de passagem no Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica (DANFE).

Ocorre que, conforme alega, a documentação fiscal foi posteriormente apresentada, demonstrando inexistência de sonegação ou dolo, de modo que a sanção por descumprimento de obrigação acessória não se justifica diante da comprovação do adimplemento da obrigação principal. A autuação teria ocorrido por suposta falta de parada obrigatória em posto fiscal, o que a defesa entende ser mera irregularidade formal sem prejuízo ao erário.

Defende, assim, a aplicação do princípio da interpretação benigna previsto no art. 112 do CTN, sustentando que eventuais dúvidas quanto à capitulação dos fatos devem ser interpretadas em favor do contribuinte

A agravante também impugna a decisão que manteve a atualização monetária e juros sobre os débitos fiscais com base no IGP-DI e juros de 1% ao mês, reputando inconstitucional a adoção de índices superiores aos praticados pela Fazenda Nacional, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no ARE nº 1.216.078/SP (Tema 1062).

Defende que o Estado do Mato Grosso não pode aplicar índices mais gravosos que a taxa Selic, sob pena de ofensa ao princípio da uniformidade federativa e à competência normativa da União em matéria financeira

Outro ponto de destaque é a alegada ilegalidade da cobrança de juros e correção monetária sobre a multa punitiva a partir do fato gerador, e não a partir da constituição do crédito tributário. Segundo a agravante, tal metodologia viola o art. 161 do CTN, que estabelece a incidência de juros de mora apenas após o vencimento do crédito devidamente constituído. Sustenta que a multa punitiva só adquire existência jurídica a partir da lavratura do auto de infração, razão pela qual é indevida a retroatividade dos encargos financeiros ao momento do fato gerador

A defesa ressalta, ainda, que, a decisão agravada é
citra petita
, pois deixou de se manifestar sobre pontos expressamente suscitados, como a ilegalidade da atualização da multa punitiva e a ausência de fundamentação quanto à rejeição da tese da dúvida material.

Ao final, requer a reforma integral da decisão agravada, com o reconhecimento da nulidade do auto de infração, o cancelamento do débito fiscal, a adequação dos índices de atualização aos parâmetros da União e a anulação dos encargos incidentes sobre a multa punitiva desde o fato gerador.

Requer, ainda, o julgamento colegiado do agravo, de modo a assegurar o devido enfrentamento de todas as matérias ventiladas nos autos, sob a ótica da justiça fiscal e dos princípios constitucionais tributários introduzidos pela EC 132/2023.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1002319-48.2024.8.11.0050

AGRAVANTE: COPERAGUAS COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de

Recurso de Agravo Interno interposto por
COPERAGUAS COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora que desproveu o Recurso de Apelação apresentado pela Agravante.

Analisando a decisão agravada, vislumbra-se que não merece acolhida a pretensão do Recorrente, consoante passo a declinar.

Extrai-se dos autos que, a Recorrente ajuizou a ação de origem, alegando que, em 21/7/2022, a autoridade fiscal lavrou o Auto de Infração, Apreensão e Termo de Depósito n° 1156997-4, imputando-lhe o descumprimento de obrigação acessória, por transportar mercadorias no Estado de Mato Grosso sem o registro de passagem no Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica (DANFE).

Afirma que o crédito tributário foi constituído pelo agente fiscal com base nos arts. 17, incisos XIV e XV, da Lei n. 7.098/98, combinados com o art. 24, incisos XIV e XV, do RICMS/MT, impondo-se multa nos termos do art. 47-E, inciso III, alínea "j", da referida legislação estadual.

Sustenta que, os documentos fiscais foram devidamente apresentados no primeiro posto fiscal localizado na divisa entre Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, o que, segundo seu entendimento, tornaria a penalidade aplicada improcedente.

Alega, ainda, a existência de ilegalidade e inconstitucionalidade nos índices de atualização monetária e juros utilizados pela Fazenda Pública Estadual.

Diante disso, pleiteia a anulação do lançamento fiscal, bem como a condenação da parte Requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Os pedidos foram julgados improcedentes, ensejando a interposição do presente recurso, sustentando, em síntese: (i) inexistência de infração, pois a documentação fiscal foi apresentada no primeiro posto fiscal de entrada no Estado de Mato Grosso; (ii) existência de dúvida quanto à matéria de fato, impondo a aplicação da interpretação benigna prevista no art. 112 do CTN; (iii) inconstitucionalidade da utilização do IGP-DI e juros de 1% ao mês para atualização do débito, em descompasso com o entendimento firmado pelo STF no Tema 1062; e (iv) ilegalidade na incidência de juros e correção monetária sobre a multa punitiva desde o fato gerador, ao invés da data da constituição do crédito tributário, configurando sentença
citra petita
no ponto, pela ausência de manifestação judicial sobre a matéria.

Esta Relatora em decisão monocrática, negou provimento ao aludido recurso.

Inconformada, insurge-se, novamente, a Recorrente.

1. DA AUSÊNCIA DE NULIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA

A decisão monocrática proferida pela encontra respaldo na Súmula 568 do STJ, segundo a qual o relator pode decidir monocraticamente quando houver entendimento dominante sobre a matéria controvertida.

No caso concreto, a decisão monocrática está devidamente fundamentada, enfrentando de forma clara os argumentos principais da apelação, notadamente quanto à regularidade do auto de infração, legalidade da cobrança dos encargos e ausência de prova suficiente para desconstituir a presunção de legitimidade do ato administrativo.

Ressalte-se que, nos termos do art. 489, §1º, IV do CPC, a decisão judicial será considerada fundamentada se enfrentar os argumentos capazes de, em tese, infirmar sua conclusão. Inexiste obrigatoriedade de rebater exaustivamente cada alegação da parte, bastando que o conjunto das razões revele coerência lógica, o que se verifica no caso concreto.

Ademais, eventual ausência de enfrentamento de ponto específico já foi sanada com a rejeição dos embargos de declaração opostos, os quais foram corretamente julgados, pois visavam rediscutir o mérito da decisão sob pretexto de omissão.

Portanto, não há nulidade na decisão monocrática, a qual observa os princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal.

2. DA CONSONÂNCIA DO MÉRITO COM A JURISPRUDÊNCIA E O DIREITO APLICÁVEL

2.1. Regularidade do Auto de Infração – Ausência de Registro de Passagem

A decisão monocrática amparou-se em documentação fiscal acostada aos autos, especialmente no TAD n° 1156997-4, que comprova a ausência de protocolo, carimbo ou registro de passagem no Posto Fiscal de entrada Benedito de Souza Corbelino/MT, configurando infração às obrigações acessórias previstas nos arts. 17, XIV e XV, da Lei Estadual n. 7.098/1998 e art. 24 do RICMS/MT, sujeitando o contribuinte à penalidade do art. 47-E, III, “j”, item 2 da mesma lei.

A alegação de que, os documentos foram posteriormente apresentados não afasta a infração consumada, pois a infração se aperfeiçoa no momento da omissão da parada obrigatória, sendo a apresentação extemporânea ineficaz para desconstituir a autuação.

O entendimento adotado está em consonância com a jurisprudência consolidada, que reconhece o caráter material da obrigação acessória de apresentar a documentação fiscal no primeiro posto de entrada no Estado, não sendo suficiente a demonstração posterior de regularidade documental para afastar a penalidade.

2.2. Inaplicabilidade do Art. 112 do CTN

A Recorrente sustenta que, haveria dúvida quanto à materialidade da infração, invocando o art. 112 do CTN, que estabelece interpretação benigna em caso de incerteza.

Contudo, a decisão agravada demonstrou que não há dúvida razoável sobre a materialidade nem sobre a autoria da infração: houve descumprimento claro da obrigação de parada para registro. A documentação fiscal não foi apresentada no posto competente, sendo inequívoca a infração, o que afasta a aplicação do dispositivo citado.

2.3. Atualização pelo IGP-DI e Juros de 1% ao Mês – Tema 1062 do STF

A decisão também rechaçou a alegação de inconstitucionalidade da atualização monetária com base no IGP-DI e juros de 1% ao mês. A sentença de primeiro grau consignou que a parte autora não comprovou excesso, e essa conclusão foi mantida, por ausência de prova nos autos de que o índice aplicado ultrapassou os parâmetros fixados pela União, em especial a taxa SELIC.

Conforme decidido no Tema 1.062 do STF, os Estados-membros podem legislar sobre juros e atualização, desde que não excedam os limites federais. A mera previsão do IGP-DI em legislação estadual, por si só, não é suficiente para infirmar a legalidade da atualização, sendo indispensável a demonstração concreta de excesso no caso concreto, o que não ocorreu.

2.4. Correção Monetária sobre a Multa Punitiva desde o Fato Gerador

No que tange à alegada ilegalidade na atualização da multa punitiva desde o fato gerador, também não se verifica vício, pois a penalidade decorre da infração de obrigação acessória verificada
in loco
pela fiscalização. Os encargos incidem desde o momento da infração, conforme interpretação consolidada da legislação estadual, não havendo nulidade, tampouco excesso comprovado.

Ademais, não houve omissão na sentença quanto a esse ponto. Ainda que se cogitasse a ausência de fundamentação específica, o provimento do pedido dependeria de demonstração objetiva do prejuízo ou do excesso, o que não foi produzido pela parte.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, mas
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025